Tribunal: TJPA
Processo: 0010391-07.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010391-07.2018.8.14.0070

RECORRENTE: JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°, II E IV, DO CP – PUGNA RECORRENTE PELA SUA IMPRONÚNCIA – Improcedência.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações das testemunhas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborando a decisão de pronúncia. Ressalta-se que nessa fase, vige o princípio do
in dúbio pro societate.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DISPOSTA NO ARTIGO 121, §2°, II, DO CP – Impossibilidade.
Não existe de plano como acolher, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
PRÉQUESTIONAMENTO –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA,
contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca a de Abaetetuba, que o pronunciou nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, II e IV, do CP, com fulcro no artigo 413, do CPP.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de novembro de 2013, o ora denunciado Jorge Hidelbrand Arnaud Rodrigues da Silva, vulgo “Cedeu”, juntamente com João Bosco da Silva Carvalho Júnior, vulgo “Bosquinho”, em concurso de pessoas e com o intento homicida, dispararam diversos tiros de arma de fogo, contra a vítima Ludiney Fonseca Rodrigues, que o levaram a óbito.

Inconformado com a decisão, o ora recorrente, pleiteia pela sua impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria. Alternativamente, pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil, artigo 121, §2°, II, do CP e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo improvimento, devendo ser mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o ora recorrente, pleiteia pela sua impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria.

A materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se comprovada através do Laudo necroscópico e Certidão de óbito, juntados aos autos, sendo a causa
mortins “tamponamento cardíaco, lesão cardíaca e ferimento por projétil de arma de fogo”.

Os indícios de autoria, de igual forma, pelos depoimentos testemunhais, especialmente das informantes Antônia Maria Fonseca Rodrigues e Lueide do Socorro Fonseca Rodrigues, que presenciaram o delito, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que nessa fase de pronúncia, são exigidos apenas indícios de autoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021)

Alternativamente, no que se refere a exclusão da qualificadora do motivo fútil, artigo 121, §2°, II, do CP, entendo que não existe de plano como acolhê-lo, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 129, § 1º, DO CP. INVIABILIDADE.
I
N DUBIO PRO SOCIETATE
. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004847-27.2018.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/10/2021)

Finalmente, quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 25/09/2023